Tribunal: TJES
Processo: 5006502-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006502-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: THONY SOUZA COSTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006502-31.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
BANCO J. SAFRA S. A.

EMBARGADO
: THONY SOUZA COSTA.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco J. Safra S. A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão. O embargante alegou contradição na decisão, afirmando que "o prazo para purga da mora não se inicia sem citação".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou contradição, especialmente quanto ao prazo para purga da mora sem a devida citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que de forma clara mencionou a correta interpretação dos prazos para purga da mora, estabelecendo que o devedor pode pagar a dívida pendente até cinco dias após a execução da liminar, conforme determinado pelo juízo de origem.

2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006502-31.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
BANCO J. SAFRA S. A.

EMBARGADO
: THONY SOUZA COSTA.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Alegou o embargante, em síntese, que: 1) há contradição no acórdão embargado; e 2) “caso não haja citação, o prazo para purga da mora não se inicia, causando prejuízo ao autor/embargante”.

Requereu o “acolhimento dos presentes Embargos, para sanar a contradição apontada”.

O acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque
nele foi mencionado que
“
Da conjugação dos referidos parágrafos é possível extrair que ‘o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente’ até ‘Cinco dias após executada a liminar’. No caso, o ilustre Julgador singular não agiu com
error in procedendo
porque
determinou
na respeitável decisão
a citação do réu para ‘
para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas)... no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida...’”
.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.